Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600045-54.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA.
PUBLICAÇÃO EM WHATSAPP. DIVULGAÇÃO DE OPINIÃO CRÍTICA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O órgão municipal do Partido Liberal (PL) do Município de São Sebastião
da Amoreira propôs representação eleitoral contra Adevilson Lourenço de
Gouveia, alegando veiculação de vídeo com pedido de não voto, no
Whatsapp, utilizando fato inverídico, caracterizando propaganda eleitoral
negativa antecipada contra a prefeita e pré-candidata à reeleição.

2. O Juízo da 35ª Zona Eleitoral julgou improcedente a representação,
entendendo não haver propaganda eleitoral antecipada negativa.

3. O recorrente interpôs recurso eleitoral, requerendo a reforma da sentença
e aplicação de multa pela suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.

4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
Num. 44097541 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o vídeo publicado pelo recorrido caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa;

(ii) saber se a divulgação de informações no vídeo constitui fato sabidamente
inverídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A livre manifestação do pensamento é resguardada pela Resolução TSE nº
23.610/2019, desde que não envolva divulgação de fato sabidamente
inverídico.

9. A publicação questionada criticava a gestão municipal e relatava a
construção de uma estrada no município de Assaí pela prefeitura de São
Sebastião da Amoreira, sem, no entanto, macular a honra ou imagem da
prefeita.

10. O Ministério Público Eleitoral concluiu que não houve prejuízo ao erário,
tampouco fato inverídico, e arquivou a denúncia relacionada à estrada.

11. A crítica à administração pública, embora contundente, está protegida
pela liberdade de expressão e não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

12. O recorrente exerceu o direito de livre manifestação, sem configurar
divulgação de fato sabidamente inverídico, nos t

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600045-54.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600045-54.2024.6.16.0035
que julgou improcedentes a presente representação por propaganda eleitoral negativa antecipada,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação por
Propaganda Eleitoral Extemporânea Negativa ajuizada pela Comissão Provisória do Partido Liberal
(PL) do Município de São Sebastião da Amoreira - PR, em face de Adevilson Lourenço de Gouveia e
tendo como terceiro interessado Exilaine Gaspar, alegando que o representado, pré-candidato a
Prefeito em são Sebastião da Amoreira/PR, tem veiculado um vídeo através do aplicativo
WhatsApp, divulgando que teriam sido utilizados equipamentos pertencentes ao município de São
Sebastião da Amoreira para realizar pavimentação em uma estrada pertencente ao município de
Assaí. Afirmou que e o vereador André Luiz Teixeira que apoia o Representado levou este fato ao
conhecimento do Ministério Público, sendo que o parquet solicitou esclarecimentos por parte do
município de São Sebastião da Amoreira, que por sua vez informou que a estrada mencionada se
encontra na divisa entre os municípios de São Sebastião da Amoreira e Assaí, e que neste local
reside uma comunidade de leitores e alunos da rede Municipal de Educação de São Sebastião da
Amoreira, tendo sido o Ofício encaminhado também para a Câmara de vereadores para ciência, o
que teria encerrado a questão; afirma que o Representado, no vídeo ora em anexo, ultrapassou a
crítica e criou um fato sabidamente inverídico,) para fazer propaganda negativa em desfavor da
prefeita Exilaine Gaspar, filiada e pré candidata pelo Representante. trecho veiculado: "Meus
amigos de Amoreira principalmente os agricultores, olha que estrada maravilhosa, olha que
estrada bem feita, olha que estrada bem cuidada. Só que o Município de São Sebastiao de Amoreira
não tem uma estrada igual a essa no Alto Alegre não tem, na Caviuna não tem, essa estrada é no
Município de Assaí e foi a prefeitura de Amoreira que fez, deixou de atender os agricultores de São
Sebastiao de Amoreira com uma estrada de qualidade e vieram fazer uma estrada no Município de
Assaí. É isso que quero dizer para os nossos agricultores, para os nossos sitiantes aqui foi feito
com motoniveladora, com rolo, com caminhão e com escavadeira hidráulica la da pedreira onde eu
já mostrei um vídeo que tiraram as pedras pra fazer aqui. Assaí ta de parabéns porque no Município
de Amoreira não tem uma estrada dessa qualidade"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO LIBERAL - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
- MUNICIPAL. (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
EXILAINE GASPAR (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097541
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.717

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600045-54.2024.6.16.0035 – São Sebastião
da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR - MUNICIPAL.
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
TERCEIRO INTERESSADO: EXILAINE GASPAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA.
PUBLICAÇÃO EM WHATSAPP. DIVULGAÇÃO DE OPINIÃO CRÍTICA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O órgão municipal do Partido Liberal (PL) do Município de São Sebastião
da Amoreira propôs representação eleitoral contra Adevilson Lourenço de
Gouveia, alegando veiculação de vídeo com pedido de não voto, no
Whatsapp, utilizando fato inverídico, caracterizando propaganda eleitoral
negativa antecipada contra a prefeita e pré-candidata à reeleição.

2. O Juízo da 35ª Zona Eleitoral julgou improcedente a representação,
entendendo não haver propaganda eleitoral antecipada negativa.

3. O recorrente interpôs recurso eleitoral, requerendo a reforma da sentença
e aplicação de multa pela suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.

4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
Num. 44097541 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o vídeo publicado pelo recorrido caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa;

(ii) saber se a divulgação de informações no vídeo constitui fato sabidamente
inverídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A livre manifestação do pensamento é resguardada pela Resolução TSE nº
23.610/2019, desde que não envolva divulgação de fato sabidamente
inverídico.

9. A publicação questionada criticava a gestão municipal e relatava a
construção de uma estrada no município de Assaí pela prefeitura de São
Sebastião da Amoreira, sem, no entanto, macular a honra ou imagem da
prefeita.

10. O Ministério Público Eleitoral concluiu que não houve prejuízo ao erário,
tampouco fato inverídico, e arquivou a denúncia relacionada à estrada.

11. A crítica à administração pública, embora contundente, está protegida
pela liberdade de expressão e não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.

12. O recorrente exerceu o direito de livre manifestação, sem configurar
divulgação de fato sabidamente inverídico, nos termos do artigo 36-A da Lei
nº 9.504/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

14. Tese de julgamento: "A veiculação de crítica à administração pública
durante o período de pré-campanha, sem pedido explícito de voto ou
divulgação de fato sabidamente inverídico, está resguardada pela liberdade
de expressão, não configurando propaganda eleitoral negativa antecipada."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º e 9º-C.

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Num. 44097541 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Min. Benedito Gonçalves,
DJE 11/06/2024.

- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, DJE 28/08/2023.

- TRE-PR, RP nº 060156273, Acórdão nº 61202, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, DJE 14/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
PARTIDO LIBERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta pelo recorrente, sob o fundamento de que não houve
propaganda eleitoral negativa antecipada.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário contra ADEVILSON LOURENÇO DE GOUVEIA, sob a alegação de que o
recorrido estaria veiculando vídeo com pedido de não voto, com o uso de fato
notoriamente inverídico, no seu Whatsapp, caracterizando propaganda eleitoral
extemporânea negativa em desfavor de Exilaine Gaspar, Prefeita e pré-candidata a
reeleição, razão pela qual requereu tutela de urgência para que fosse retirada a
propaganda eleitoral, bem como a procedência da representação com aplicação de multa
(ID 43975712).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43975717) e, no mérito,
julgou improcedente a representação (ID 43975838).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, em que o
recorrente alega que a publicação feita na rede social Whatsapp contém fato
notoriamente falso, caracterizando-se, assim, como propaganda eleitoral antecipada
negativa, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a aplicação de multa (ID
Num. 44097541 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

43975845).

Foi concedido prazo para contrarrazões, entretanto o recorrido não se
manifestou (ID 43945851).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, em que opina pelo
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença proferida em primeiro grau
(ID 43988515).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
PARTIDO LIBERAL (PL) DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral, proposta pelo recorrente, sob o fundamento de
que não houve propaganda eleitoral negativa antecipada.

A sentença restou assim fundamentada:

“(...)

Conforme já colocado na decisão que indeferiu a concessão da medida
liminar, assim prescreve o §1º do art. 27 da Res. 23.610/2019 do TSE “a livre
manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou
coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o
disposto no art. 9º-A desta Resolução”.

Assim como existem mensagens visando indicar que a pessoa é a mais apta
para o exercício de determinado mandato, também existem divulgações com
o propósito de mostrar que certa pessoa não tem condições de ser eleita e de
que sua eleição representaria risco para a população. Críticas podem existir,
o que não pode acontecer é a propaganda eleitoral antecipada negativa do
§1º do art. 27.

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral tem decidido: (...)

E ainda: (...)

Num. 44097541 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

No caso em tela, existe uma discussão se a referida estrada pertence ou não
ao município de São Sebastião da Amoreira, o representante informa que
respondeu através de Ofício a solicitação feita pelo MP, e informa estar a
questão encerrada, mas não juntou documentos que comprovassem que tal
discussão realmente estivesse encerrada após a resposta encaminhada ao
Ministério Público, e conforme a manifestação apresentada pelo próprio
Ministério Público Eleitoral, “a Promotoria arquivou o procedimento uma vez
que não havia como extrair prejuízo ao erário das obras implementadas
no local, visto que certamente seriam aproveitadas pelos munícipes
residentes nas propriedades rurais adjacentes e pelos alunos que estudam
em São Sebastião da Amoreira e se utilizam daquela estrada para se
dirigirem as instituições de ensino. A decisão de arquivamento foi contestada
pelo requerente que apresentou recurso. O recurso será ainda analisado pelo
CSMP. Já no que concerne as alegações do representante, esta Promotoria
entende que as falas ditas no vídeo não configuraram propaganda negativa
antecipada”.

Portanto, o representado, ao se expressar no vídeo, se resguarda na Res.
23.610/2019 do TSE (27, §2º e 38, §1º), haja vista que o MP entendeu que “
não havia como extrair prejuízo ao erário das obras implementadas no
local, visto que certamente seriam aproveitadas pelos munícipes residentes
nas propriedades rurais adjacentes e pelos alunos que estudam em São
Sebastião da Amoreira e se utilizam daquela estrada para se dirigirem as
instituições de ensino”, ou seja, aparentemente as obras foram realizadas em
uma estrada pertencente ao município de Assaí, mas que por beneficiar os
munícipes de São Sebastião da Amoreira, não haveria prejuízo, sendo assim,
não existe qualquer fato notoriamente inverídico disseminado pelo
representado passível de reprimenda pela Justiça Eleitoral.

E privilegiando a liberdade de expressão durante a pré-campanha, permite-se
a divulgação de críticas a candidatos, próprias do debate democrático, sendo
que o vídeo do representado, definitivamente, não configurou propaganda
negativa antecipada, haja vista não restar configurado nos autos que as
alegações do vídeo são sabidamente inverídicas, mas trata-se apenas de
opinião contrária e críticas a atual gestão municipal, conduta totalmente
permitida pela legislação.

Isso posto, não se verifica nos autos qualquer fato sabidamente inverídico,
não restando configurado qualquer propaganda eleitoral antecipada negativa
por parte do representado.

Por outro lado, não há que se falar em litigância de má-fé da parte autora,
pois esta, de forma equivocada, talvez por entender que a questão da estrada
estivesse encerrada, acreditou que as palavras ditas pelo representado no
vídeo configuraram propaganda negativa antecipada. E apesar dos
argumentos trazidos pelo autor terem sido refutados, me parece exagero tal
condenação, pois não entendo comprovado que tenha agido
intencionalmente com deslealdade.

Num. 44097541 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

Assim, não restou comprovada conduta temerária e de má-fé praticada pelo
representante, capaz de ensejar a aplicação das penas de litigância de má-fé,
pois não foi possível visualizar a presença do dolo processual na conduta da
parte autora, requisito este exigido para aplicação de multa por litigância de
má-fé.

Sendo assim, com esteio no exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente
representação por propaganda eleitoral negativa antecipada, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No mérito, a controvérsia cinge-se a saber se o conteúdo da publicação
realizada por meio de um vídeo divulgado pelo recorrido, no Whatsapp, trata-se de
propaganda eleitoral antecipada negativa, em razão de divulgação de fato sabidamente
inverídico, ou tão somente crítica à atual Prefeita de São Sebastião de Amoreira e
candidata à reeleição, ante à liberdade de expressão.

Na espécie, a divulgação em questão possui o seguinte conteúdo:

“Meus amigos de Amoreira, principalmente os agricultores, olha que estrada
maravilhosa, olha que estrada bem feita, olha que estrada bem cuidada. Só
que o Município de São Sebastião de Amoreira não tem uma estrada igual a
essa no Alto Alegre não tem, na Caviúna não tem, essa estrada é no
Município de Assaí e foi a prefeitura de Amoreira que fez, deixou de atender
os agricultores de São Sebastião de Amoreira com uma estrada de qualidade
e vieram fazer uma estrada no Município de Assaí.

É isso que quero dizer para os nossos agricultores, para os nossos sitiantes
aqui foi feito com motoniveladora,com rolo, com caminhão e com escavadeira
hidráulica lá da pedreira onde eu já mostrei um vídeo que tiraram as pedras
pra fazer aqui.

Assaí ta de parabéns porque no Município de Amoreira não tem uma estrada
dessa qualidade.”

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.
Num. 44097541 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.
Num. 44097541 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

Ademais, tratando-se de propaganda eleitoral negativa, sua caracterização
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico”. (TSE
Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Neste contexto, importante consignar que a desinformação é totalmente
vedada e combatida pela Justiça Eleitoral, seja no período pré-eleitoral, seja no período
eleitoral propriamente dito, com o fim de evitar a divulgação de fatos inverídicos ou
descontextualizados que possam causar desequilíbrio à disputa, bem como para
assegurar a higidez do processo eleitoral, conforme estabelece o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de
conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que
tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante
autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva,
falecida ou fictícia (deep fake). (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura
abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social,
acarretando a cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das
responsabilidades nos termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem
prejuízo de aplicação de outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da
propaganda e à ilicitude do conteúdo. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Assim, no conflito entre a liberdade de expressão e a divulgação de
informações sabidamente falsas, a divulgação de conteúdos durante o período de
propaganda eleitoral deve ser feita com responsabilidade e com o mínimo de segurança
acerca da veracidade daquilo que é divulgado, sob pena de prejudicar a análise e a
decisão dos eleitores sobre os candidatos em disputa. A livre manifestação do
pensamento não pode ser considerada um direito absoluto.

Quanto ao fato sabidamente inverídico, a jurisprudência do TSE tem
entendimento no sentido de que “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja,
perceptível de plano, o que não se observa no presente caso” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023), ou
seja, fato que não demanda investigação, sendo verificável de plano como inverídico.

Num. 44097541 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE
FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS OU OFENSIVOS. PRÉ–CANDIDATA
QUE ESTÁ SUSCETÍVEL A CRÍTICAS RELATIVAMENTE A MANDATO
ANTERIOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato
abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os fatos
sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral
são aqueles verificáveis de plano.

3. Conteúdo veiculado em rede social que não caracteriza divulgação de fato
sabidamente inverídico ou ofensivo à imagem da representante.

4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

(TREPR, RP nº 060156273 Acórdão nº 61202 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Melissa De Azevedo Olivas, Julgamento: 13/09/2022 Publicação:
14/09/2022 - grifamos).

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. COMPARTILHAMENTO DE
VÍDEO SATÍRICO EM REDE SOCIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA
INTERNET. MÍNIMA INTERFERÊNCIA. ARTS. 27, PARÁGRAFO ÚNICO E
31 DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019. PRESTÍGIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Como corolário da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, a
propaganda eleitoral deve ser livremente exercida, garantindo–se ao eleitor o
acesso à informação para formar sua convicção.

2. A remoção de conteúdos divulgados na internet deve ser analisada sob o
prisma do princípio da menor intervenção e realizada de modo cirúrgico,
limitando–se àqueles casos em que absolutamente imprescindível para coibir
a divulgação de ofensas à honra e à imagem e de fatos sabidamente
inverídicos.

3. Para aferir se a mensagem veicula desinformação, principalmente nos
casos de mensagens humorísticas e satíricas, o intérprete deve
Num. 44097541 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

considerar não apenas o texto, mas também o contexto e o meio de
divulgação da informação.

4. É lícita a divulgação de vídeo satírico que veicula crítica política sem o
intuito de induzir o eleitor em erro.

5. Recurso provido. Representação improcedente.

(TREPR, RP nº 060206849 Acórdão nº 61151 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Roberto Aurichio Junior, Julgamento: 12/09/2022 Publicação:
14/09/2022 - grifamos).

Importante esclarecer que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, “Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão
"indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.” (TSE, AgR-AI nº
060080586 Acórdão SÃO LUÍS - MA, Relator(a): Min. Luís Roberto Barroso, Julgamento:
29/04/2021 Publicação: 10/05/2021).

Com isso, é necessário analisar se há o caráter eleitoral na divulgação em
tela.

Da fala do recorrido, observa-se que houve referência à Prefeita, então pré-
candidata à reeleição. Veja-se:

“(...) Só que o Município de São Sebastião de Amoreira não tem uma estrada
igual a essa no Alto Alegre não tem, na Caviúna não tem, essa estrada é no
Município de Assaí e foi a prefeitura de Amoreira que fez, deixou de
atender os agricultores de São Sebastião de Amoreira com uma estrada de
qualidade e vieram fazer uma estrada no Município de Assaí.”

Nesse sentido, considerando-se que há crítica direta à prefeita, então pré-
candidata, é certo o caráter político-eleitoral da publicação.

Contudo, o mesmo não se pode falar sobre o requisito acerca da divulgação
de “fato sabidamente inverídico”, tendo em vista que o vídeo divulgado pelo recorrido traz
informações relacionadas a construção de uma estrada, pertencente ao Município de
Assaí, sobre a qual o Ministério Público Eleitoral informou (ID 43975836) que realizou a
instauração da Notícia de Fato nº 0011.24.000275-5, com o fim de apurar a denúncia
realizada pelo Vereador de São Sebastião de Amoreira, André Teixeira, sobre a
realização da pavimentação da estrada rural da Seção Paineira, pertencente ao Município
de Assaí, com maquinários e funcionários da prefeitura de São Sebastião da Amoreira.

Sobre a questão, constou no parecer do MPE o seguinte:

Num. 44097541 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

“Após a manifestação do município de São Sebastião da Amoreira a
Promotoria arquivou o procedimento uma vez que não havia como extrair
prejuízo ao erário das obras implementadas no local, visto que certamente
seriam aproveitadas pelos munícipes residentes nas propriedades rurais
adjacentes e pelos alunos que estudam em São Sebastião da Amoreira e se
utilizam daquela estrada para se dirigirem as instituições de ensino. A decisão
de arquivamento foi contestada pelo requerente que apresentou recurso. O
recurso será ainda analisado pelo CSMP”.

Dessa forma, de fato a construção da estrada no município de Assaí foi
realizada pela Prefeitura de São Sebastião de Amoreira, indene de dúvidas.

Assim, não é possível afirmar que a fala do recorrente é fato sabidamente
inverídico e não há qualquer indício de prova nos autos no sentido de que se trata de
inverdade, muito menos que seria verificável de plano, de forma que afirmar esse fato
como sabidamente inverídico, no caso, implicaria presumir a má-fé do recorrente, o que
não se admite no ordenamento jurídico.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se no sentido de
que (ID 43988515) “Ademais, conforme manifestação apresentada pelo próprio Ministério
Público Eleitoral na origem, o procedimento foi arquivado pela Promotoria, com base no
entendimento de que "não havia como extrair prejuízo ao erário das obras implementadas
no local". Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos e da conclusão do
parquet, não é possível afirmar que houve a divulgação de fato inverídico com potencial
para comprometer a integridade do processo eleitoral”.

É certo, portanto, que inexiste, no caso, pedido explícito de voto ou não voto,
fato sabidamente inverídico ou ato que macule a honra ou a imagem da Prefeita, razão
pela qual não há que se falar em propaganda eleitoral negativa.

Nesse sentido, forçoso admitir que o recorrente teceu críticas contundentes à
construção de uma estrada no município de Assaí pela Prefeitura de São Sebastião de
Amoreira, praticada no atual mandato da Prefeita Exilaine Gaspar, fazendo considerações
negativas, no exercício da livre manifestação do pensamento e da liberdade de
expressão, o que faz parte do jogo político-democrático.

Um dos fundamentos da liberdade de expressão – e o mais amplamente
aceito – conforme ensina Aline Osório “é a realização da democracia e a
autodeterminação coletiva”. Assevera a doutrinadora que “o argumento deriva da ideia
básica de que, em um regime democrático, é imprescindível garantir plena liberdade para
que todos os grupos e indivíduos possam expor e ter acesso a opiniões e pontos de vista
sobre temas de interesse público e, assim, permitir a formação da vontade coletiva e a
tomada das decisões políticas” (Direito Eleitoral E Liberdade De Expressão. Belo
Horizonte: Fórum, 2022, p. 50).

A respeito da liberdade de expressão, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral estabelece que “Conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento
de severas e automáticas restrições à liberdade de expressão com supedâneo no mero
Num. 44097541 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

início do período eleitoral, impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias,
o debate sadio e a veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas” (TSE , AgR-
REspEl nº 060149544, Relator designado(a): Min. Raul Araujo Filho, publicação:
03/06/2024).

Deste modo, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA PARTIDO
LIBERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, a fim manter hígida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600045-54.2024.6.16.0035 - São
Sebastião da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA -
PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A,
CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 -
RECORRIDO: ADEVILSON LOURENCO DE GOUVEIA - Advogados do(a) RECORRIDO: THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - TERCEIRO
INTERESSADO - EXILAINE GASPAR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097541 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36

Num. 44097541 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034968700000043049199
Número do documento: 24100214034968700000043049199
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:30:36